Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDER ROSAS RAMOS REU: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido tutela provisória de urgência, ajuizada por ALEXANDER ROSAS RAMOS em desfavor de ZUMERICE SANTANA ALVES e LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL, com fulcro no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, por meio do qual pretende rescindir o acórdão no 1123601 da 8a Turma Cível deste Tribunal (Acórdão 1123601, 20130810088466APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 480/482), referente aos autos no 2013.08.1.008846-6 e que deu causa ao cumprimento de sentença no no 0700109-16.2019.8.07.0008. Na inicial (ID 52595046), o autor postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que já estava desempregado antes da pandemia, que “vivia de bicos como motorista informal, e por tal motivo foi-lhe concedido o direito ao Recurso do Auxílio Emergencial outorgado pelo Governo Federal” (ID 52595046 – pág. 13). Narra, ainda, que está cadastrado para recebimento do Bolsa Família, mas está aguardando a liberação do referido auxílio, o que, segundo alega, demonstra que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Aduz, assim, a necessidade de se admitir a referida declaração de pobreza, independentemente de prova documental. Aponta que a pretensão manejada na presente ação rescisória é rescindir o acórdão no 1123601 da 8a Turma Cível deste Tribunal, referente aos autos no 2013.08.1.008846-6, com base no que dispõe o art. 966, VII, do Código de Processo Civil, razão por que sustenta também a ausência de transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 975, § 2o, do CPC. Afirma que, nos autos no 2013.08.1.008846-6, houve “fraude processual” (ID 52595046 – pág. 3), o que poderá ser extraído das “provas aqui acostadas, não só por áudio e vídeo, mas pela perícia particular do Médico William Yujiro Kusumoto (médico, CRM-SP 139010, RG 30.052.901-6 – SSP – SP, CPF 225.483.818-03) efetuado pelo Autor” (ID 52595046 – pág. 3). Defende que a condenação oriunda do acórdão ora rescindendo, ora sujeito a cumprimento de sentença no 0700109-16.2019.8.07.0008, foi o resultado de uma simulação entre os réus e seus procuradores, “cujas vastas provas novas o Autor anexa nestes autos, uma delas vídeos e fotos obtidos por uma testemunha ocular a qual testemunhou que Lucas é totalmente normal e não tem sequela alguma oriundo de fato atribuído ao Autor” (ID 52595046 – pág. 4). Assevera que “Zulmerice cometeu o crime de Falso Testemunho, Litigância de Má-Fé e Estelionato Processual, juntamente com seu filho Lucas”, em função do que lavrou o autor boletim de ocorrência perante a Delegacia do Paranoá, o que foi arquivado, mas deu azo à representação do autor junto ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis. Descreve que o réu LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL não tem deficiência apontada por sua genitora, salientando que “Zulmerice e Lucas resolveram processar o Autor por mera vingança emocional em obediência a um poder paralelo existente na segurança pública que persegue Alexander Rosas Ramos” (ID 52595046 – pág. 6). Pontua que a pretensão indenizatória contra ele aviada é descabida, “Mesmo que tivesse toda deficiência física alegada, ainda assim seria necessário provar o nexo causal entre essa doença e o ‘pseudo’ abraço do Autor” (ID 52595046 – pág. 7), sustentando que houve afronta no processo aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Destaca que pretende “comprovar que o laudo pericial acostado aos autos, mais o depoimento pessoal da genitora de Lucas (Zulmerice) (que foram a base do decisum primevo), geraram a condenação do Autor na esdrúxula Ação Indenizatória, pois esta foi contaminada pela simulação de incapacidade permanente inexistente, e a PROVA NOVA comprova esse teatro adrede engendrado que gerou uma sentença contaminada e inexistente, e o ambiente da decisão restou maculado por ser inadequado, ilegítimo e falso” (ID 52595046 – pág. 8), descrevendo que “a sentença primeva foi calcada em prova e perícia falsas, oriundos do dolo dessa quadrilha familiar e de seus procuradores juntamente com médicos do Hospital Regional do Paranoá, que vem mantendo laudos fraudulentos, chancelado pelos peritos servidores do INSS” (ID 52595046 – pág. 9). Pondera que o Juiz da causa foi tendencioso na condução dos atos processuais e na audiência, deixando de ouvir as testemunhas por ele indicadas e baseando-se em perícia “que atestou um quadro patológico que não condiz com a realidade, desde aquela época” (ID 52595046 – pág. 11). Indica que o réu LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL “foi filmado andando sozinho, jogando bola, demonstrando boa cognição” (ID 52595046 – pág. 12). Tece considerações sobre os diagnósticos de cicatriz ótica de LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL, aduzindo que a cirurgia reparatória foi mal sucedida e que “Uma nova perícia poderá laudar que houve cirurgia no HOB (mal sucedida) e (proposital) para incriminar Alexander Rosas Ramos e os responsáveis estão tentando acusar o Autor, pois fica fácil correr da responsabilidade, escondendo ou destruindo o prontuário médico, para não comprovar que a criança foi vítima de erro médico” (ID 52595046 – pág. 28). Ressalta a dilação probatória que entende ser devida para esclarecer o descompasso com a realidade das conclusões alcançadas no feito rescindendo, alegando que não há nexo de causalidade “entre o suposto abraço e o dano alegado, devendo ser requeridos novos pareceres de especialistas sobre a condição atual do Sr. Lucas Alexander Alves Maciel, convocando para depor, inclusive, as principais pessoas de seu convívio, tais como, professores, colegas de classe, pastores de sua igreja etc, não valendo aqui o argumento de que Lucas Alexander foi curado na Igreja Universal do Reino de Deus (a qual frequenta), uma vez que há provas antigas, daqueles profissionais que não se mancharam em suas condutas, de que ele era um bebê normal, jamais um ser vegetativo” (ID 52595046 – pág. 108). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença no 0700109-16.2019.8.07.0008, decorrente dos autos da ação indenizatória no 2013.08.1.008846-6. No mérito, requer a procedência dos pedidos formulados na ação rescisória a fim de que seja: “E. Considerado nulo o processo rescindendo por fraude processual e provas novas; F. Subsidiariamente, caso assim não entenda, rescindido o processo pela ausência de nexo causal entre o fato e a sequela observada; G. Subsidiariamente, caso assim não entenda, rescindido o processo pela falta de Ação Penal Condenatória após inquérito policial em processo próprio. H. Subsidiariamente, caso assim não entenda, rescindido o processo pelo cerceamento de defesa do Autor; I. Subsidiariamente, caso assim não entenda, rescindido o processo por ausência de comprovação de agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida; J. Citada a outra parte para que se pronuncie respondendo à presente demanda, e, sendo Lucas totalmente capaz, devidamente representado diretamente por seu procurador; K. Condenada a outra parte ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados nos moldes previstos na legislação processual; L. Utilizado o endereço do advogado, constante da qualificação, para todas as comunicações processuais. M. Oportunizada a produção de provas por todas as formas em direito admitidas, PROTESTANDO PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS ABAIXO, REQUER, AINDA, ANTES DA CITAÇÃO DE ZULMERICE E LUCAS SOB PENA DOS PRONTUÁRIOS MÉDICOS REQUISITADOS E DEMAIS DOCUMENTOS SEREM ABDUZIDOS DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: • Que seja oficiado o posto de saúde do Núcleo Bandeirante, para apresentar todo prontuário médico pré natal até o nascimento de Lucas Alexander Alves Maciel. • Que seja oficiado o Posto de Saúde Riacho Fundo 1, para apresentar todo prontuário médico de Lucas Alexander, quando deu entrada em 03/03/1998. • Que seja oficiado o Hospital Materno Infantil HMIB, para apresentar todo prontuário médico de Lucas Alexander, quando deu entrada na emergência. • Que seja oficiado ao MEC/Secretaria de Educação de Parnaguá/PI, para entregar o HISTÓRICO ESCOLAR de todos os anos até a presente data de LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL. • Que seja oficiado e requerido o laudo médico ao INSS, que induziu a uma perícia fraudulenta naquele Órgão, onde, smj, atesta a incapacidade de Lucas Alexander. • Que seja oficiado e requerido buscas nos Arquivos das Delegacias, de eventuais BOLETINS DE OCORRÊNCIAS TANTO EM NOME DE ZULMERICE, QUANTO EM NOME DE LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL, PARA PERMEAR A CONDUTA E MODUS OPERANDIS DE MÃE E FILHO EM TODAS AS ESFERAS DA VIDA” (ID 52595046 – págs. 119/121) Com a inicial, o autor trouxe o laudo médico particular que aponta como sendo prova nova (ID 52595059) e os documentos de IDs 52642665 a 52646488. Por meio do despacho de ID 52642642, diante da ausência de documentos suficientes para o deferimento da gratuidade de justiça almejada, determinei a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Por meio da petição de ID 52656480, o autor fez juntar provas da alegada hipossuficiência financeira, bem como outros documentos (IDs 52656496 a 52657232). É a síntese do necessário. Decido. De início, defiro ao autor a gratuidade de justiça almejada pelo autor no presente feito, porquanto comprovada a hipossuficiência financeira alegada à luz dos elementos de prova que constam dos autos desta ação rescisória. No que se refere ao prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, observa-se que o vício rescisório apontado na inicial está descrito no inciso VII do art. 966 do CPC, o qual, nos termos do § 2o do art. 975 do CPC, estabelece o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado entre a data de descoberta da prova nova e o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo rescindendo. Uma vez que o trânsito em julgado do acórdão ora rescindendo se deu em 22/10/2018 e a ação rescisória em comento foi proposta em 19/10/2023, não há que se falar, portanto, em decurso do prazo decadencial pertinente. Conforme ressaltado anteriormente, a ação rescisória ora ajuizada foi fundamentada no vício rescisório descrito no art. 966, VII, do CPC, que assim dispõe: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer a ideia de “prova nova” que configura vício rescisório, ressalta-se que “a prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Alinhando-se à iterativa compreensão de “prova nova” pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, trago à colação outros julgados do Tribunal da Cidadania: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONEXÃO COM RMS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NOVA (CPC, ART. 966, VII). INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS PÚBLICOS E ACESSÍVEIS À PARTE AUTORA. DOCUMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Inexiste conexão entre ação rescisória e recurso em mandado de segurança, notadamente quando já decidido este último ao tempo do ajuizamento da ação. Incidência, no ponto, do entrave previsto na Súmula 235/STJ. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "A prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada." (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Caso em que o autor invoca o emprego de documentos públicos, porém disponíveis ao tempo em que proferida a decisão rescindenda, ou posteriormente produzidos, a impedir o acolhimento do pedido. 4. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 6.259/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PEÇA PRODUZIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do CPC/2015: "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 3. A Corte de origem, no julgamento do recurso de apelação, firmou a compreensão de que (...) "a prova alegadamente nova remonta a 12/09/2019, afigurando-se, portanto, posterior ao próprio trânsito em julgado do provimento hostilizado. E, consoante já acentuado, mesmo com as inovações trazidas pelo CPC/2015 , remanesce hígida a exigência do requisito da preexistência da prova, plenamente inadimplido na hipótese sob estudo" (fl. 580). 4. Não é possível reverter os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, na forma como pretende o recorrente, sem o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável a teoria da Súmula 7/STJ. Assim, "para que a alegação pudesse ser analisada - e eventualmente acolhida - seria necessário promover não apenas a aferição do quadro empírico constante da demanda rescisória, mas também o da causa de origem, tudo no afã de saber se haveria documento novo, prova nova e violação a norma jurídica na espécie" (AgInt no AREsp 1.806.251/RJ, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/8/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.005.140/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, não se prestando a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.409/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE ESPORTIVO. TETRAPLEGIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. DIPLOMA PROCESSUAL REGENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO. SÚMULA 401/STJ. INCIDÊNCIA DO CPC/15. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/15. FATO NÃO CONTROVERTIDO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. RESCISÃO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC/15, visando desconstituir acórdão proferido pela e. Segunda Seção do STJ proferido nos autos de ação de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pelo choque do réu com o fundo da piscina localizada nas instalações do clube da associação autora e que teve como em consequência a paralização de seus membros superiores e inferiores, em quadro típico de tetraplegia. 2. Trânsito em julgado: em 18/05/2016; ação rescisória ajuizada em: 21/09/2016; conclusos ao gabinete em: 16/10/2019. 3. O propósito da presente ação é determinar: a) qual diploma processual rege o cabimento da ação rescisória na hipótese concreta; e b) se está configurada a presença de prova nova ou de documento novo, aptos a ensejar a rescisão do julgado que condenou a autora a indenizar o réu na forma de pensão mensal vitalícia em decorrência de tetraplegia. 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ. Precedentes. 5. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde a prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável. 6. A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário. 7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual. 8. Na hipótese dos autos, na ação originária - de indenização de danos materiais e lucros cessantes e de compensação de danos morais -, a ora autora não questionou a extensão do dano e sequer contestou a tetraplegia ou a incapacidade para o trabalho do réu, razão pela qual a intitulada prova nova, de inocorrência da tetraplegia, não se enquadra na previsão do art. 966, VII, do CPC/15, haja vista se referir a fato que não foi controvertido no processo original. 9. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.) Feitas tais considerações prefaciais, é patente a inadmissibilidade da meândrica ação rescisória ora ajuizada. A partir da leitura da petição inicial, é possível verificar que o autor extrai de laudo médico particular de ID 52595054 subscrito por William Yujiro Kusumoto, de 17/6/2023, as razões para apontar a “prova nova” em face dos elementos de prova que ampararam as conclusões e a valoração da prova realizada nos autos no 2013.08.1.008846-6. Por óbvio, o indigitado laudo não pode ser concebido como prova nova nos termos do vício rescisório alegado, porquanto se cuida de prova produzida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que não pode ser admitido para o cabimento da ação rescisória. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO RESCISÓRIO: PROVA NOVA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO RESCISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O documento apresentado como prova nova foi expedido em momento posterior ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Logo não é documento capaz de demonstrar vício rescisório. 2. Ação rescisória improcedente.” (AR n. 7.167/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 28/8/2023. - grifei) “AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSITURA FORA DO PRAZO DE DOIS ANOS DO CAPUT DO ART. 975 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1. A ação rescisória fundada foi apresentada fora do prazo de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC/2015. Decadência configurada. 2. Os documentos invocados pela autora são imprestáveis para justificar o diferimento do prazo para a propositura da ação rescisória (CPC/2015, art. 975, § 2o), pois dizem respeito a laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt na AR n. 6.058/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017.) De mais a mais, a partir da leitura da petição inicial, em cotejo com todos os elementos de prova trazidos na inicial e também os produzidos nos autos no 2013.08.1.008846-6, é evidente que a “prova nova” a que o autor faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido sob o pretexto da ocorrência de cerceamento do direito de defesa, o que não merece chancela. Na mesma esteira de intelecção, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. PROVA NOVA. LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE DECIBÉIS EMPRESTADO DE PROCESSO TRABALHISTA. PROVA PERICIAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO NÃO ARGUÍDA COMO FALSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória embasada no artigo 966, VII, do CPC/2015: prova nova. 2. A prova tida por nova, no presente caso, embora apresentada em tempo processual oportuno, não tem o condão de tornar sem efeito a prova pericial produzida no processo originário, que deve prevalecer, pois colhida sob o crivo do contraditório e tida como válida. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se defeso ao julgador no bojo da ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa. 3. Pedido julgado improcedente.” (AR n. 5.996/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023.) Aliás, como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em outras palavras, diversamente do que pretende fazer prevalecer o autor, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo ou, ainda, para a complementação da prova produzida. É de se ressaltar que, no aspecto atinente à produção probatória na origem, foi expressamente ressaltado no acórdão rescindendo (Acórdão 1123601, 20130810088466APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 480/482) que restou preclusa a oportunidade de o ora autor alegar a impossibilidade ou inaptidão do experto para a apresentação de laudo pericial na origem, bem como a desnecessidade da dilação probatória pretendida, sendo que, em face de tais asserções, não houve a interposição de recurso para rechaçá-las a tempo e modo adequados, evidenciando, mais uma vez, a utilização da presente ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. Nesse contexto, não pode ser admitida a presente ação rescisória, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO. 1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). 3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1737898, 07436485120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMINIO. PARTE AUTORA COMO DEMANDADA NAQUELA PRETÉRITA AÇÃO. PERDA DE PRAZOS. APARENTE FALHAS NA DEFESA TÉCNICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SUPOSTOS ATOS DISPLICENTES DA DEFENSORIA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é instrumento processual de uso excepcional, "cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas na legislação vigente na data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, correspondente à última decisão proferida no processo, a teor do que dispõe a Súmula 401/STJ" (cf. STJ. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021). 1.1. "A ação rescisória não é remédio próprio para verificação de acerto ou de injustiça da decisão judicial, nem tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostos e apreciados em processo findo" (Acórdão 1407817, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). 2. A prova nova apta ao manejo da Ação Rescisória, conforme remansosa jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, "diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR n. 6.968/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 31/3/2023) ou que tenha sido obtido posteriormente ao trânsito em julgado (cf. AR 5.905/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/05/2021; AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020, dentre outros). 3.1. Na situação em exame não se verifica das provas juntadas na exordial qualquer elemento novo apto a respaldar o ajuizamento desta ação rescisória, pois todas as questões suscitadas são da época daquela pretérita demanda e poderiam ter sido apresentadas no seu bojo e não o foram, por questões externas ao processo relacionadas a defesa técnica da autora. 3. "O erro de fato ensejador de ação rescisória ocorre quando se admite fato inexistente, ou quando se considera inexistente um fato efetivamente ocorrido; sendo indispensável, num como noutro caso, que não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Inteligência do §1o do Artigo 966 do Código de Processo Civil" (Acórdão 1407814, 07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, DJE: 7/4/2022). 3.1. Eventuais falhas na defesa técnica da parte ré na ação rescindenda não tem a aptidão de abrir a via rescisória com base na hipótese de erro de fato, já que não decorrem de atos do Poder Judiciário, já que são externas a sua atribuição e não estão sob o seu controle e fiscalização, cabendo a parte, caso queira, valer-se de ação própria para apurar a responsabilidade do Estado e eventuais prejuízos decorrentes de comprovada falha do causídico público responsável por sua representação judicial.3.2. Eventual usucapião especial familiar ou danos morais pelo alegado estupro da filha mais velha deve, se o caso, ser objeto de ação própria. 4. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 1757327, 07305950320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito (arts. 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Custas pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não houve a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora